Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESCISÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBSCRITOR DO INSTRUMENTO DIVERSO DO AUTOR DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa.
3. Segundo exposto na inicial, as partes entabularam contrato de prestação de serviços, pelo qual o recorrente pretendia a redução do valor das parcelas de financiamento contratado junto a instituição financeira, referente a aquisição de veículo automotor. Afirma que pagava ao banco financiador mensalidades no valor de R$ 1.347,38 (mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos). Após a contratação do serviço, recebeu da ré/recorrida um carnê para pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 814,15 (oitocentos e quatorze reais e quinze centavos). Não obstante, assevera que o veículo foi apreendido pelo Detran/DF, ante a existência de restrição judicial, anotada por força de ação judicial de busca e apreensão, cuja responsabilidade atribui à parte recorrida.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o contrato assinado por Jonas Calebe Borges não obsta que o recorrente figure no polo ativo, ao argumento de que veículo encontra-se registrado em nome do recorrente; que o próprio recorrente efetuou o pagamento das parcelas; que a procuração outorgada à parte recorrida foi subscrita pelo recorrente e que todas a negociações teriam sido realizadas com o recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Quanto à pretensão recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente. O artigo 8o, § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
7. Outrossim, o artigo 18 do Código de Processo Civil prevê que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Não há documentos nos autos que demonstrem eventual incapacidade do subscritor do contrato para a prática dos atos da civil, de modo a autorizar a propositura de demandas judiciais pelo recorrente em nome alheio.
8. Assim, como o instrumento de contrato juntado ao ID 29862660 foi subscrito por pessoa diversa, é escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade do recorrente para propositura de demanda voltada à rescisão do referido ajuste.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 29862725 (ID de origem 103568796).